Tribunal: STF
Processo: Rcl 75772
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Telespazio Brasil S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100391-04.2019.5.01.0079, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a beneficiária ajuizou reclamação trabalhista:



    Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 2019 pelo economista ALESSANDRO BARILLÀ, pedindo reconhecimento de vínculo empregatício com a Telespazio Brasil S.A., alegando que “contrato de trabalho entre autor e 1ª ré não foi cumprido” pois a TELESPAZIO BRASIL não reconheceu o vínculo de emprego e que laborou para a ré prestando serviços exercendo o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro (documento 3). 



    Entretanto, conforme comprovado durante a instrução processual e reconhecido na sentença de mérito, o autor da ação principal, foi eleito para ocupar o cargo de Diretor estatuário. 



    [...] Desse modo, como diretor estatutário, o reclamante da ação principal era responsável por toda a equipe de assistência técnica e desenvolvimento, trabalhando com autonomia e poderes de gestão, razões pelas quais não haveria que se falar em liame empregatício.



    [...] É relevante frisar que a testemunha ouvida Sr. Valter Tarantelli deixou claro que o reclamante poderia se ausentar quando achasse conveniente, sendo necessário apenas informar ao Presidente da empresa, o que comprova absoluta ausência de subordinação do autor (doc. 1, pp. 3-4).  



    Prossegue argumentando que:  



    [...] o reclamante da ação principal tratava-se de efetivo diretor estatutário, que gozava de todos os poderes de mando, gestão e representação daí inerentes na sua área, não somente interna, como também externamente, perante terceiros, recebendo anualmente, valor superior a R$ 440.000,00, repita-se. 



    Os documentos explicitam que o reclamante da ação principal foi eleito estatutariamente para ocupar a posição de Diretor administrativo financeiro. 



    Aliás, deve ser dito aqui, com todas as letras, até porque é fato de enorme relevância, que a eleição do reclamante à posição de estatutário foi, inclusive, um requerimento formulado pelo próprio na época. (documento 08) 



    Ou seja, o reclamante está, nos autos da ação principal, de forma conveniente e maliciosa, querendo “revisitar” uma situação fática que foi por ele mesmo causada, na medida em que ele, lá no passado, fez uma solicitação para vir para o Brasil (doc. 1, p. 4).  



    Sustenta, também, que:



    [...] como visto acima o diretor estatutário é considerado órgão de administração da sociedade anônima, e a eventual vinculação de um órgão da sociedade a outro – no presente caso, de forma eventual e exclusiva ao Presidente – não se equipara à subordinação jurídica própria da relação de emprego. 



    Assim, do acima exposto é possível concluir que, mesmo que se admita – a título de argumentação – que os elementos dos autos indiquem alguma espécie de subordinação, esta seria, quando muito, meramente estrutural, mas jamais direta, pois a subordinação direta pressupõe o exercício do poder diretivo pelo empregador, o que não se verifica do quadro fático delineado, sobretudo se considerarmos que o Sr. Alessandro Barilla, pessoa com altíssimo grau de instrução, foi regularmente eleito para o cargo de diretor estatuário, e que não recebia ordens e comandos de ninguém da Telespazio Brasil S.A., à exceção de determinadas matérias de alçada exclusiva do Presidente da companhia. 



    Trata-se, pois, de pessoa esclarecida, plenamente ciente e visando aos seus próprios interesses, aceitou e elegeu uma forma de prestação de serviços junto à Reclamada, como diretor estatuário. (documento 09) 



    Portanto, deve ser prestigiada e acatada a livre manifestação de vontade do Sr. Alessandro Barilla, com a aceitação da sua eleição como diretor estatuário, enaltecendo-se o princípio da boa-fé que norteia todo e qualquer contrato. 



    É evidente que o caso em tela não pode ser enquadrado como sendo uma situação típica de trabalhador hipossuficiente, pois o reclamante da ação principal, por livre e espontânea vontade, sendo expert na sua área de atuação, diga-se de passagem, quis ser eleito como diretor estatuário também de modo a se beneficiar da contratação tal como realizada. 



    Todavia, a decisão do TRT da 1ª Região no presente caso insiste em considerar ilícita uma relação de prestação de serviços não estruturada na forma da CLT, pelo simples fato de a atividade desenvolvida pelo prestador se inserir na dinâmica organizacional da empresa, com a necessidade de submeter determinados temas ao Presidente da companhia, o que resulta, certamente, em afronta à autoridade do que foi decidido pelo STF na ADPF 324, ADC 48, ADI’S 3.991 e 5.625, e RE 958.252.



    [...] Esse entendimento se afina com o julgamento da ADC 66, que afastou a inconstitucionalidade do art. 129 da Lei n.º 11.196/2005, ao permitir a prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica, ainda que em caráter personalíssimo e com atribuição de obrigações aos sócios da sociedade prestadora, notadamente porque a Constituição Federal assegurou a liberdade de organização da atividade econômica empresaria (doc. 1, p. 5 e 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para cassar a decisão impugnada, visto que as teses firmadas pelo STF na ADPF 324, ADC 48, ADI’S 3.991 e 5.625, e RE 958.252 confirmam a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, assegurando também a liberdade de escolha da modalidade contratual, devendo ao final ser julgada improcedente a Reclamação Trabalhista n.º 0100391-04.2019.5.01.0079 [...] (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1, ao reformar a sentença, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO. Ao admitir a prestação de serviços em seu favor, de forma diversa da relação empregatícia, a Ré atraiu para si o ônus de comprovar o fato, na forma prevista no art. 818, da CLT, combinado com o art. 373, II, do CPC. Não só não foi comprovado o fato alegado pela Acionada, como produziu a Autora prova capaz de fazer concluir pela existência da relação de emprego. Nestes termos, deve ser reconhecido o vínculo empregatício perseguido na inicial (doc. 15, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] DO VÍNCULO DE EMPREGO 



    Pugna o Demandante pelo Reconhecimento do vínculo de emprego, sustentando que, apesar de ter sido formalmente nomeado Diretor Administrativo e Financeiro, restou comprovado o preenchimento de todos os requisitos da relação empregatícia.



    [...] Sendo assim, entendo que no caso em tela o ônus de comprovar a inexistência de vínculo de emprego competia às Demandadas, pois, tendo confirmado a prestação de serviços e sustentado que a relação era de natureza diversa daquela apontada pelo Demandante, elas atraíram para si o ônus de comprovar suas alegações, na forma do art. 818, da CLT, c/c art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiram a contento. 



    No caso dos autos, consta no documento de ID. 405b08c um acordo no sentido de que o Demandante, ao vir para o Brasil, seria admitido pela Telespazio Brasil (1ª Ré), mediante a celebração de um contrato de trabalho por prazo indeterminado, em conformidade com a legislação brasileira e com vigência a partir de janeiro de 2010. 



    Outrossim, no referido acordo, consta, inclusive, a hipótese de dispensa do Autor, bem como a sua remuneração. 



    Ademais, conforme e-mail de ID. bbb9f7d, verifica-se o estabelecimento de um horário recomendável de início da jornada, o que fragiliza a tese de ausência de subordinação sustentada pelas Acionadas. 



    Com efeito, entendo que as demais provas contidas nos autos não foram capazes de infirmar o teor do referido acordo celebrado entre as partes e existência de relação de emprego entre o Autor e a 1ª Acionada. 



    Nestes termos, estando presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da relação empregatícia, reformo a r. sentença de 1º grau para que seja reconhecido o vínculo de emprego mantido com a 1ª Ré, no cargo de gerente, no período compreendido entre 01/06/1999 e 18/04/2018, devendo ser efetuada a anotação do contrato de trabalho na CTPS do Demandante (doc. 15, pp. 4-10 – grifei).



    Por sua vez, o Juízo de origem consignou na sentença:



    [...] O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.  



    [...]



    O que parece essencial é se incorporar, nesse exame, o critério sugerido pela Súmula 269, isto é, a objetiva e sensata verificação da existência (ou não) de subordinação no caso concreto (se tidos como presentes os demais elementos fático-jurídicos da relação de emprego). Nesse processo analítico, não parece razoável, entretanto, inferir-se apenas da presença de decisões e orientações do conselho de administração sobre a diretoria a real ocorrência do fenômeno clássico da subordinação. As relações fático-jurídicas entre esses órgãos, em princípio, são claramente distintas da relação comando/obediência afinada à ideia de subordinação. Nesse quadro, é necessário à configuração da relação empregatícia que se comprove uma intensidade especial de ordens sobre o diretor recrutado, de modo a assimilar essa figura jurídica ao trabalhador subordinado a que se reporta a Consolidação das Leis do Trabalho.



    No caso vertente, sustenta o reclamante ter sido contratado na Itália pela 1ª ré, pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada, assumindo o controle das áreas de administração, finanças e controle de filiais, Id. 4fce56c, em 1º de junho de 1999. Afirma que em 27/03/2000, o autor fora formalmente nomeado Diretor Administrativo e Financeiro da 1ª reclamada. 



    A reclamada contesta o pedido inicial, asseverando que o reclamante efetivamente pediu demissão da empresa para a qual trabalhava na Itália, a fim de iniciar um novo contrato com outra das empresas do grupo, eis que, por motivos pessoais, desejava se estabelecer no Brasil. Afirma que o obreiro participou da elaboração das cláusulas que regeram sua prestação de serviços e concordou com todas. Desse modo, como diretor estatutário, o reclamante era responsável por toda a equipe de assistência técnica e desenvolvimento, trabalhando com autonomia e poderes de gestão, razões pelas quais não haveria que se falar em liame empregatício. 



    A prova documental deixou claro o pagamento do autor através de pro labore, com valores expressivos e vultuosos, Id. e26ce23. Possuía, ainda, empregados subordinados, liberalidade para se afastar de suas atividades; como esclarecido pela testemunha trazida em juízo pelo autor; procuração, com a possibilidade de representar a empresa, assinando contratos, cheques, etc. O fato de a parte autora possuir certas limitações, a título de valores, ou quais negócios realizar em nome da empresa, não implica por si só inferir-se pela existência de subordinação. O autor tinha vasto poder de ingerência, autonomia e gestão. 



    Sendo relevante frisar que a testemunha ouvida Sr. Valter Tarantelli deixou claro que o reclamante poderia se ausentar quando achasse conveniente, sendo necessário apenas informar ao Presidente da empresa, assim o indeferimento da oitiva da testemunha Nadir Alves de Menezes não implica cerceio de defesa, ante a vasta comprovação de absoluta ausência de subordinação do autor. 



    Como visto, não é razoável supor que o demandante era empregado, prestando serviço submetido à fiscalização e subordinação dos sócios das reclamadas. Ao contrário disso, a prova documental e oral bem definiram que não existiam os elementos caracterizadores da relação de emprego, como previsto no artigo 3º da CLT. 



    O diretor não cumpre ordens e tem autonomia para organizar o trabalho e fixar seu próprio horário de trabalho.



    [...] Desse modo, forçoso concluir que os serviços prestados pelo reclamante foram realizados nos moldes alegados pela defesa, valendo ressaltar que a prova oral produzida pelo autor comprovou a ausência de subordinação, além da farta documentação apresentada pelo réu. 



    Nessa quadra, do cotejo do conjunto probatório, chega-se à conclusão de que, o requisito necessário atinente à subordinação para a configuração da relação de emprego (artigo 3º da CLT) não se fez presente, razão pela qual não há de se reconhecer a existência de vínculo empregatício. 



    Sendo assim, julgo improcedente o pleito pelo reconhecimento do vínculo empregatício e demais pedidos dele decorrentes (doc. 7, pp. 5-7 – grifei).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Também reconheceu a licitude de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude da terceirização ou de outras formas de contratação, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1112 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator